Tribunal: TJES
Processo: 5028245-93.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028245-93.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARVALHO COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ESCORREITA CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO EM LEI. CONTRIBUINTE CONSIDERADA INTIMADA COM A CONSULTA AO DT-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
Discute-se, na hipótese em apreço, a tempestividade da impugnação apresentada pela ora apelante em face de auto de infração.

2)
Com a realização do lançamento tributário, abre-se prazo para que o contribuinte possa impugná-lo na eventualidade de não concordar com seus termos. Em relação aos processos administrativos fiscais do Estado do Espírito Santo, a impugnação possui previsão específica no Regulamento do ICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/2002), o qual estabelece prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da referida peça defensiva.

3
)
No caso vertente, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas de que a impetrante acessou o domicílio tributário eletrônico antes do transcurso do prazo de 10 (dez) dias, contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário (DT-e).

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por
Carvalho Cosméticos Indústria e Comércio Ltda

contra sentença (id 5166165) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória que, em
mandado de segurança

impetrado contra o
Chefe Adjunto da Agência da Receita Estadual
, denegou a segurança.

Em suas razões recursais (id 5166167), a apelante narra que a SEFAZ/ES, de maneira indevida, reputou intempestiva a impugnação apresentada ao auto de infração nº 5116628, haja vista que o prazo de 30 (trinta) dias se encerrou no dia 24.08.22, ao passo que sua impugnação foi protocolada no dia 19.08.22.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame de seu mérito.

Discute-se, na hipótese em apreço, a tempestividade da impugnação apresentada pela ora apelante em face do auto de infração de nº 511628.

Isso porque, no caso vertente, a autoridade apontada como coatora considerou intempestiva a referida impugnação, o que, por conseguinte, tornou definitiva a constituição do crédito tributário, encerrando a suspensão de sua exigibilidade e implicando diversos prejuízos à sociedade empresária – tais como a impossibilidade de renovação do benefício fiscal COMPETE-ES, por estar impedida de obter certidões negativas do débito fiscal.

A Instância Primeva, ao sentenciar o feito, entendeu que a impetrante, por seu preposto, acessou o domicílio tributário eletrônico em 19.07.2022, razão pela qual esta é a data a ser considerada para fins de intimação, de modo que o início do prazo para apresentação de impugnação se deu no dia seguinte, terminando em 18.08.2022. Por isso, levando em consideração que a peça somente foi protocolada em 19.08.2022, denegou a segurança.

Pois bem. Sobre o tema, é cediço que, com a realização do lançamento tributário, abre-se prazo para que o contribuinte possa impugná-lo na eventualidade de não concordar com seus termos. Trata-se, pois, do meio que o ordenamento jurídico confere ao cidadão para que possa se insurgir contra o auto de infração, inaugurando a fase litigiosa do procedimento de lançamento e suspendendo a exigibilidade do crédito tributário (art. 820, RICMS/ES).

A apresentação de impugnação implica a distribuição do processo para julgamento em primeira instância, sendo que, em face desta decisão administrativa, é facultado ao sujeito passivo recorrer (art. 834, RICMS/ES). Justamente por isso, inclusive, há quem sustente, na doutrina tributarista, que a notificação do contribuinte perfectibiliza apenas o lançamento provisório, o qual somente se convola em definitivo quando seu teor não mais possa ser alterado na seara administrativa, ou seja, com o transcurso
in albis
do prazo para apresentação de impugnação ou com o trânsito em julgado administrativo da decisão que a julgou.

Em relação aos processos administrativos fiscais do Estado do Espírito Santo, a impugnação possui previsão específica no Regulamento do ICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/2002), senão vejamos:

Art. 821.
A impugnação
, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar,
deverá ser apresentada no
prazo de trinta dias
, contado da data em que se considerar feita a intimação da exigência: [...] (g.n.)

Como se pode perceber, a redação do supracitado artigo não deixa dúvidas acerca do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da impugnação. A controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado, contudo, decorre do
momento a ser considerada a intimação da contribuinte
.

Isso porque, de acordo com a narrativa autoral, a sociedade empresária somente teria sido intimada em 25.07.22, de tal sorte que a apresentação da impugnação no dia 19.08.22 teria ocorrido antes do encerramento do prazo.

Todavia, consoante bem explicitado pelo Juízo de 1º grau, salta aos olhos que
a impetrante acessou o domicílio tributário eletrônico e
m
19.07.2022
, razão pela qual este dia é que deve ser considerado como a data em que efetuada a intimação. Logo, o prazo de 30 (trinta) dias para protocolar a impugnação se encerrou em 18.08.2022, evidenciando a intempestividade da peça defensiva apresentada pela contribuinte no dia 19.08.2022.

Com efeito, no documento de id 5166159 é possível verificar que consta, no Comprovante de Entrega e Acesso no Domicílio Tributário Eletrônico, que o auto de infração foi enviado para o sujeito passivo no dia 14.07.2022 e “
acessado
[...]
no dia 19/07/2022, às 9:38:11
”.

E, de acordo com a legislação estadual vigente, considera-se feita a intimação decorridos 10 (dez) dias, contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário (DT-e)
ou na data em que o sujeito passivo efetuar a consulta no DT-e, se ocorrida antes
. É este o teor do art. 136, §5º, VI, da Lei nº 7.000/2001,
ipsis litteris
:

Art. 136. [...] § 5.º
Considera-se feita a intimação
:

VI – se por meio eletrônico:

a) decorridos 10 (dez) dias, contados da data registrada:

1. no comprovante de entrega no DT-e do sujeito passivo; ou [...]

b)
na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no DT-e
, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea “a”, 1. (g.n.)

Em sendo assim, tendo efetuado consulta no Domicílio Tributário Eletrônico antes do transcurso do prazo de 10 (dez) dias, a contribuinte tomou ciência do teor do auto de infração no dia 19.07.2022, resultando no início da contagem do prazo para apresentação de impugnação no dia seguinte ao acesso.

Portanto, é de se concluir pela intempestividade da peça protocolada apenas no dia 19.08.2022, tendo agido com acerto o magistrado
a quo
ao denegar a segurança, de modo que a sentença se revela em perfeita consonância com a legislação vigente e o conjunto probatório carreado aos autos.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso para, no mérito,
nega
r
-lhe
provimento
.

Não obstante a manutenção da sentença, deixo de condenar a impetrante ao pagamento de honorários recursais, por força do art. 25 da lei nº 12.016/09, da súmula nº 105 do STJ e da súmula nº 512 do STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).